Tribunal: TJSP
Processo: 1013180-72.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Alegação de anatocismo devidamente afastada pelo acórdão recorrido – Embargos rejeitados neste ponto – Contradição – Contradição quanto à análise da planilha de cálculos apresentada pelo embargante – Ocorrência – Acolhimento – Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos do acórdão embargado.